Tribunal: TCU
Processo: 025.238/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 5969/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que lhe julgou irregulares as contas, condenando-o em débito e à multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 23/7/2018, mas interpôs o recurso de revisão somente em 12/8/2024; Considerando que, segundo o art. 288, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de revisão é de 5 anos, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que, no caso concreto, o Acórdão 5969/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 45) transitou em julgado para o responsável no dia 7/9/2018, conforme o cálculo de peças 53 e 54; Considerando que houve o transcurso de mais de 5 anos entre o trânsito em julgado da decisão condenatória (7/9/2018) e a data da interposição do recurso de peça 60 (12/8/2024); Considerando que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, conforme art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, atualizado pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, IV, "b", e 288, caput , do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.238/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.392/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Autazes - AM. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.